Tribunal: STF
Processo: RE 1213872
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Pará e do Amapá, está assim ementado:
    “SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-MORADIA. POLICIAL MILITAR. EX-TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ. MAJORAÇÃO. DECRETOS EMITIDOS PELO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. DESCABIMENTO. PREVISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
    1. Insurge-se a parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de reajuste da parcela percebida a título de auxílio-moradia, cuja base legal reside na Lei nº 10.486/2002.
    2. A Lei nº 10.486/2002, em seu art. 2º, prevê os direitos pecuniários em acréscimo à remuneração a que têm direito os policiais militares do Distrito Federal. É certo que tais vantagens estendem-se aos policiais do ex-território do Amapá, conforme previsto no art. 65 da referida lei, corroborado pelo art. 31 da EC nº 19/1998, alterada pela EC. Nº 79/2014.
    3. Entretanto, no caso do auxílio-moradia, previsto no art. 2º, I, f, seus valores foram especificados na tabela III do anexo IV (art. 3º, XIV da Lei nº 10.486/2002), sendo incabível sua majoração aos policiais militares do ex-território Federal do Amapá através de Decreto do Governo do Distrito Federal.
    4. Destarte, para majoração do auxílio-moradia recebido pelos policiais militares do Amapá, necessária a produção de lei em sentido formal, eis que os valores foram fixados na própria lei nº 10.486/2002 em seu anexo IV.
    5. Recurso desprovido. Recorrente vencido condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$ 200,00 (duzentos reais), conforme disposto no art. 20, Parágrafo 4º do CPC de 1973 – vigente à época do ajuizamento da demanda e aplicável à condenação de honorários advocatícios – nos termos de entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (Resp 1.111.157/PB e Resp 532.853/SC).”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o órgão judiciário de origem teria transgredido os preceitos inscritos no art. 5º, II e LIV, da Constituição da República, art. 31, caput, da Emenda Constitucional nº 19 de 1998, e arts. 1º e 3º da Emenda Constitucional nº 79 de 2014.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o recurso extraordinário revela-se insuscetível de conhecimento.
    Impende referir, desde logo, que os temas concernentes à alegada transgressão aos preceitos inscritos no art. 5º, II e LIV, da Constituição, não se acham devidamente prequestionados.
    E, como se sabe, ausente o indispensável prequestionamento da matéria constitucional, que não se admite implícito (RTJ 125/1368 – RTJ 131/1391 – RTJ 144/300 – RTJ 153/989), incidem as Súmulas 282 e 356 desta Corte (RTJ 159/977).
    Não ventilada, no acórdão recorrido, a matéria constitucional suscitada pelo recorrente, deixa de configurar-se, tecnicamente, o prequestionamento do tema, necessário ao conhecimento do recurso extraordinário.
    A configuração jurídica do prequestionamento – que traduz elemento indispensável ao conhecimento do recurso extraordinário – decorre da oportuna formulação, em momento procedimentalmente adequado, do tema de direito constitucional positivo. Mais do que a satisfação dessa exigência, impõe-se que a matéria questionada tenha sido explicitamente ventilada na decisão recorrida (RTJ 98/754 – RTJ 116/451). Sem o cumulativo atendimento desses pressupostos, além de outros igualmente imprescindíveis, não se viabiliza o acesso à via recursal extraordinária, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 159/977).
    Impõe-se observar, de outro lado, quanto às demais alegações, que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário.
    Com efeito, o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária, ao decidir a controvérsia jurídica objeto deste processo, dirimiu a questão com fundamento em legislação infraconstitucional  (Lei nº 10.486/2002), circunstância esta que obsta o próprio conhecimento do apelo extremo.
    Cabe assinalar, por necessário, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (RE 1.074.365/AP, Rel. Min. LUIZ FUX – RE 1.074.369/AP, Rel. Min. GILMAR MENDES – RE 1.074.376/AP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – RE 1.074.575/AP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – RE 1.134.807/AP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.):
    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Agravo de instrumento manifestamente improcedente: recurso extraordinário que apenas discute a interpretação e a aplicação das leis 3.765/60 e 10.486/2002. 3. Ofensa reflexa: impossibilidade de análise de legislação infraconstitucional pelo STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (AI 754.286-AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES)
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, não conheço do recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Majoro, ainda, em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária anteriormente arbitrada nestes autos, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º desse mesmo art. 85 do referido estatuto processual civil e considerada a orientação que culminou por prevalecer no Plenário desta Suprema Corte no julgamento da AO 2.063- -AgR/CE, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX.
    Se a parte vencida, eventualmente, for beneficiária da gratuidade, não se exonerará ela, em virtude de tal condição, da responsabilidade pelas despesas processuais e pela verba honorária decorrentes de sua sucumbência (CPC, art. 98, § 2º), ressalvando-se-lhe, no entanto, quanto  a tais encargos financeiros, a aplicabilidade do que se contém no § 3º do art. 98 desse mesmo estatuto processual civil.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator